Tribunal: TJMT
Processo: 1023408-54.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023408-54.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Receptação, Crimes ocorridos na investigação da prova]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[THIAGO ANDRE DOS SANTOS - CPF: 041.895.321-00 (ADVOGADO), DANILO PEREIRA DE LIMA - CPF: 041.540.551-35 (PACIENTE), VALDELIRIO KRUG - CPF: 019.066.421-50 (PACIENTE), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT (IMPETRADO), THIAGO ANDRE DOS SANTOS - CPF: 041.895.321-00 (IMPETRANTE), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (IMPETRANTE), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO NASSIF MASSUFERO IZAR - CPF: 001.044.671-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVIANE MENEGAZZI - CPF: 017.047.421-61 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDOVAL DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 008.334.479-98 (TERCEIRO INTERESSADO), CASSIANE DOS REIS MERCADANTE DA SILVA - CPF: 012.324.851-52 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID DOS SANTOS NASCIMENTO - CPF: 214.435.698-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELO HENRIQUE MARKOSKI DA CUNHA - CPF: 048.075.411-02 (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL MASSUFERO IZAR SAVIO - CPF: 331.253.648-09 (TERCEIRO INTERESSADO), A. H. MARKOSKI DA CUNHA EIRELI - CNPJ: 35.648.238/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ZAVA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 09.419.308/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), V. MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 04.227.660/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURI MOREIRA DA SILVA - CPF: 017.873.871-94 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO CALCA - CPF: 009.238.151-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E LAVAGEM DE CAPITAIS – PRISÃO PREVENTIVA –
1.
NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 2.
AVENTADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
, DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA

E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS
AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO
S
PACIENTE
S
– INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL
– CONDUTA DELITIVA DEVIDAMENTE INDIVIDUALIZADA

– PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DEMON
S
TRADA A NECESSIDADE DE INTERROMPER/CESSAR A ATUAÇÃO DO GRUPO CRIMINOSO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
3
. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA
– 4.
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 4. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do agente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade.

2
. Tem-se por fundamentada a
decisão

decretou
a prisão preventiva do
s
paciente
s
, a bem da ordem pública, diante dos indicativos
individualizados
de envolvimento
, de ambos,
em suposta organização criminosa voltada para a prática de adulteração e falsificação de defensivos agrícolas, roubo e furto de
cargas de soja, extorsão, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro, circunstâncias, essas, suficientes para revelar a
presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a necessidade de se interromper a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamento idôneo e suficiente para a prisão preventiva, enquadrando-se no conceito de garantia da ordem pública.

3
. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo
s
paciente
s
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

4
. Os predicados pessoais do
s
paciente
s
não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo
destes
, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

5
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de

habeas corpus

com pedido de liminar, impetrado pelo
s
advogado
s

Thiago André
d
os Santos
,
William
d
os Santos
Puhl
e
Carlos Alberto Koch
, em favor de

D
anilo Pereira
d
e Lima

e

Valdel
í
rio
Krug
, apontando como autoridade coatora oJuízo da
7
a
Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
/
MT.

Colhe-se desta impetração que
foram cumpridos mandados de prisão preventiva em desfa
vor dos pacientes
no dia 4 de novembro de 2022,
durante a deflagração da operação “Xeque Mate”,
por força
da
decisão prolatada
nos autos do
Pedido de Prisão Preventiva n
.
1010365-27.2022.8.11.0040
,
em razão da suposta prática do
s
crime
s
de
associação criminosa
armada
, receptação qualificada e lavagem de capitais
(
art
s
. 288
,
parágrafo único
, e 180, § 1o
,
do Código Penal e
art. 1o, § 4o, da Lei n. 9.613/1998)
.

O
s
impetrante
s
sustenta
m
que
não existem indícios suficientes de autoria em
desfavor dos pacientes
, uma vez que
“
inexiste nos autos qualquer prova contundente onde demonstre que o Paciente
Valdelirio
se utilizou de sua empresa V Motors Comércio De Veículos LTDA, para lavar dinheiro para a dita associação criminosa, havendo apenas conjurações e ilações. Assim como também não há com relação ao Paciente Danilo, qualquer prova no sentido de que receptava produtos ilícitos, ou que lava dinheiro para a suposta associação criminosa, inclusive, sequer há nos autos qualquer referência ao produto que se alega ter sido receptado, tampouco a sua origem, send
o tudo muito vago e superficial
”
.

Assevera
m
que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do
s
paciente
s
, em razão da
falta de individualização nas condutas dos investigados
, bem como por entender que
a gravidade concreta dos delitos
não é apta a demonstrar a periculosidade dos agentes
ou o risco à ordem pública.

Averbam
que, na espécie,não ficaram configurados os requisitos a
utorizadores
à
decretação da prisão preventiva
, elencados
no art. 312 do Código de Processo Penal
,
uma vez que
nenhum dos crimes imputados aos pacientes foi cometido com violência ou grave a ameaça à pessoa;

nenhum dos pacientes exerce a função de líder/comando da suposta associação criminosa;

a suposta associação já
foi
desarticulada com a prisão da pessoa apontada como líder (João Nassif
Massufero
Izar);
os fatos apurados na investigação supostamente teriam ocorrido em 2020, não havendo qualquer menção de continuidade delitiva, assim, a significativa passagem do tempo evidencia a ausência de
contemporaneidade
da medida restritiva
;
daí por que a prisão dos pacientes é desproporcional e caracteriza antecipação de pena
.

Registra

que
o

magistrad
o
deixou de
justificar a insuficiência da
aplicação de medidas cautelares diversa da
prisão
cautelar, em violação ao disposto no artigo 93, X, da Constituição Federal; bem como que

o
s
paciente
s
ostenta
m
predicados pessoais favoráveis,
são
tecnicamente primário
s
, t
ê
m residência fixa e ocupação lícita, sendo suficiente, há hipótese, a imposição de medidas cautelares alternativas
, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
e
ram
a revogação da prisão do
s
paciente
s
, com a expedição de

alvará de soltura em favor deles

e, subsidiariamente, a substituição da custódia provisória por medidas cautelares alternativas
;

e
, no mérito, a convolação
da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência
foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
151061665, ocasião em que foi dispensada a requisição de informações à autoridade acoimada de coatora.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer que está no ID
156070172
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à alegação do
s
impetrante
s
,
no sentido de que

“
inexiste nos autos qualquer prova contundente onde demonstre que o Paciente
Valdelirio
se utilizou de sua empresa V Motors Comércio De Veículos LTDA, para lavar dinheiro para a dita associação criminosa, havendo apenas conjurações e ilações. Assim como também
não há com relação ao Paciente Danilo, qualquer prova no sentido de que receptava produtos ilícitos, ou que lava dinheiro para a suposta associação criminosa, inclusive, sequer há nos autos qualquer referência ao produto que se alega ter sido receptado, tampouco a sua origem, sendo tudo muito vago e superficial
”
, de modo que não existem indícios de autoria delitiva, é certo que, em decorrência do entendimento pacificado nos tribunais, os argumentos visando ao afastamento da conduta criminosa imputada ao
s
agente
s
não pode ser objeto de análise nesta oportunidade, eis que a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

Aliás, sobre a temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento nos seguintes termos: “
Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito
”.

Ademais disso, não se pode olvidar que,
os indícios de autoria ficaram demonstrados na decisão objurgada, porquanto a autoridade indigitada de coatora relatou que
:
“
Quanto aos representados individualizados nos itens “3” e “4”
[Danilo Pereira Lima]
, consoante Relatório de Investigação Policial, vê-se que,
ab
initio, também se subordinariam ao representado individualizado no item “1”, sobremaneira porque disponibilizariam suas contas bancárias, as quais, segundo consta, destinar-se-iam à realização de operações bancárias, aparentemente, fraudulentas
” e que “
Quanto ao representado individualizado no item “6”
[
Valdelirio
Krug
]
, consoante Relatório de Investigação Policial, extrai-se que, aparentemente, facilitaria a lavagem de dinheiro através de pessoa jurídica por ele interposta, a saber: V M
otors Comércio de Veículos LTDA
”
.

Sendo a
ssim, considerando que a decisão objurgada apontou a possível participação dos pacientes na organização criminosa
,
isso significa
dizer que, por ora, não se pode falar em ausência de indícios de autoria delitiva.

Com efeito, a respeito do tema, este Tribunal de Justiça continua tendo a mesma posição exarada no Enunciado Orientativo n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, consoante se depreende do acórdão abaixo ementado:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CORRUPÇÃO DE MENOR – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – TORTURA – OCULTAÇÃO DE CADÁVER – FURTO MAJORADO – ÉDITO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
NEGATIVA DE AUTORIA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL EM SEDE DE HABEAS CORPUS
– [...] – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VISUALIZADO – ORDEM DENEGADA.
A ação constitucional de habeas corpus não permite a admissão da tese denegatória de autoria se as circunstâncias alegadas não são demonstradas de plano (Enunciado Orientativo n. 42), mostrando-se imprescindível a conclusão da instrução criminal para tal mister
. [...]
(TJMT, N.U 1017277-63.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/10/2022,
Publicado
no DJE 03/11/2022).
Destacamos

No que
diz respeito à ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva do
s
paciente
s
, bem assim à falta dos requisitos legais
autorizadores à prolação
do referido édito judicial
e à ausência de individualização nas condutas dos investigados
, impõe-se ressaltar que essas teses são inconsistentes, eis que o juízo de primeiro grau
, além de apontar a conduta, em tese, perpetrada por cada um dos indiciados,
considerou como elemento autorizador da custódia provisória reprochada a garantia da ordem pública, denotada nos indicativos de envolvimento do
s
favorecido
s
em suposta organização criminosa e na necessidade de interromper/cessar a atuação do grupo criminoso.

No ponto que interessa, eis a fundamentação lançada pelo juízo de primeiro grau para decretar a prisão preventiva do
s
paciente
s
:

[...] Cuida-se de representação, em razão dos procedimentos investigatórios deflagrados nos autos dos inquéritos policiais
ns
.
496/2020 e 935/2020, os quais versam, resumidamente, sobre possíveis ilícitos praticados pelos representados, o que, segundo a Autoridade Policial, inicialmente, subsumir-se-ia, em tese, aos delitos de associação criminosa, receptação qualificada e lavagem de capitais. Por tal, bradou: i) buscas e apreensões;
ii
) sequestro de bens;
iii
) segregações preventivas, e;
iv
) acesso, extração e análise dos dados contidos nos aparelhos celulares eventualmente apreendidos.

Concedida vista (ID. 96801965), o órgão do Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou-se pelo acolhimento do pleito (ID. 97139817).

É, pois, o breve relatório.

Decido.

SEGREGAÇÃO PREVENTIVA

A esse respeito, destaca-se que as medidas cautelares (dentre elas a prisão preventiva) por se revelarem excepcionais, somente devem ser decretadas quando houver necessidade, adequação e proporcionalidade stricto sensu. Assim, a regra é a liberdade provisória.

Nesse linear, a necessidade de aplicação de medida cautelar no processo penal consubstancia-se na presença dos requisitos e pressupostos estampados nos
arts
. 282 e 312 do Código de Processo Penal.

Portanto, deve haver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria – fumus
comissi
delicti -
e também

demonstração de perigo na liberdade plena e irrestrita do(s) indiciado(s) – periculum in
libertatis
.

In
casu
, com vistas à garantia da ordem pública, a Autoridade Policial pleiteou a segregação preventiva dos seguintes representados: 1) JOÃO NASSIF MASSUFERO IZAR (CPF n. 0001.044.671-00); 2) SANDOVAL DE ALMEIDA JÚNIOR (CPF n. 008.334.679-98); 3) DAVID DOS SANTOS NASCIMENTO (CPF n. 214.435.698-01);
4)

DANILO PEREIRA LIMA (CPF n. 041.540.551-35)
; 5) ÂNGELO MARKOSI DA CUNHA (CPF n. 048.075.411-02);
6)

VALDELÍRIO KRUG (CPF n. 019.066.421-61)
; 7) CASSIANE REIS MERCADANTE (CPF n. 012.837.871-94), e, por fim; 8) RODRIGO CALÇA (CPF n. 009.328.151-04).

Quanto ao representado individualizado no item “1”, consoante Relatório de Investigação Policial, observa-se que, em tese, seria o articulador de toda a empreitada criminosa descrita na peça representativa, inclusive no tocante às tentativas de extorsão e ameaças descritas nos elementos informativos que compõem este processo.

Quanto ao representado individualizado no item “2”, consoante Relatório de Investigação Policial, nota-se que, aparentemente, subordinar-se-ia diretamente ao representado individualizado no item “1”, sobretudo por atuar na comercialização dos agrotóxicos receptados pela quadrilha, sem prejuízo de promover respectivas cobranças perante terceiros.

Quanto aos representados individualizados nos itens
“3” e
“4”, consoante Relatório de Investigação Policial, vê-se que,
ab
initio, também se subordinariam ao representado individualizado no item “1”, sobremaneira porque disponibilizariam suas contas bancárias, as quais, segundo consta, destinar-se-iam à realização de operações bancárias, aparentemente, fraudulentas.

Quanto ao representado individualizado no item “5”, consoante Relatório de Investigação Policial, infere-se que, em tese, comercializaria as commodities receptadas pelo grupo criminoso.

Quanto ao representado individualizado no item “6”, consoante Relatório de Investigação Policial,

extrai-se que, aparentemente, facilitaria a lavagem de dinheiro através de pessoa jurídica por ele interposta, a saber: V Motors Comércio de Veículos LTDA.

Quanto à representada individualizada no item “7”, consoante Relatório de Inteligência Financeira, observa-se que, prima facie, receberia vultuosas quantias de origem duvidosa, as quais, segundo consta, seriam repassadas a terceiro.

Quanto ao representado individualizado no item “8”, consoante Relatório de Investigação Policial, observa-se que, igualmente,
subordinar-se-ia diretamente ao representado individualizado no item “1”, sobretudo por atuar na comercialização de imóveis destinados à lavagem de dinheiro proveniente da negociação das commodities receptadas pelo grupo criminoso.

Sob esse viés, in
casu
, presentes materialidade e indícios suficientes de autoria, pois o arcabouço sugere que, realmente, encontrar-se-iam na base estrutural da atividade criminosa que ensejou a Operação Xeque-Mate, pelo núcleo de inteligência operacional da Polícia Civil local, cujos procedimentos investigatórios foram deflagrados nos Inquéritos Policiais n. 496/2020 e 935/2020.

Indigitados documentos, vale dizer, encontram-se às
IDs
. 96791289, 96791663, 96791664, 96791665, 96791666, 96791667, 96791792, 96791793, 96791794, 96791795 e 96791796.

Nesse cenário, forçoso concluir pela imprescindibilidade da medida para a garantia da ordem pública, evitando-se, assim, o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas.

A esse respeito, o entendimento jurisprudencial vigente converge no sentido de que a necessidade de interrupção ou atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública.

Para ilustrar:

(...) O c. STF e o c. STJ firmaram entendimento no sentido de que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (STF, HC no 95.024/SP; RHC no 106.697; RHC no 144.284
AgR
; STJ, RHC no 122.378/SC). (...) (TJMT, N.U 1011531-20.2022.8.11.0000, 1a Câmara Criminal, Rel. Marcos Machado, Publicado em 31/08/2022, destaquei)

Com relação ao risco de perigo gerado pelo estado de liberdade dos representados, a meu juízo,

encontra-se demonstrado no caso em apreço por constatar-se, em análise apriorística, indícios suficientes de envolvimento com atividade criminosa destinada à associação criminosa, receptação qualificada e lavagem de capitais. Tais circunstâncias, por ora, são capazes de demonstrar a periculosidade dos representados supracitados e respectivas predileções à prática criminosa, o que, sem embargo, ocasionaria intranquilidade social na hipótese de soltura.

Embora tecnicamente primários, observa-se que as circunstâncias dos delitos são graves e flertam com respectivas periculosidades, pois sugerem, fortemente, atividade incisiva no desvio de cargas no Estado de Mato Grosso. Tal fato, a meu sentir, revela, concretamente, o periculum
libertatis
, isto é, a probabilidade de retorno à criminalidade, sem prejuízo da possibilidade de fuga do
distrito da culpa, o que, à luz do princípio da necessidade, justifica a prisão cautelar.

Sob esse enfoque, urge salientar que a regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito sinalizar alta possibilidade de recidiva ou "ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais)" (STJ,
AgRg
no HC n. 752232/SP).

In
casu
,
o Relatórios Técnicos, Policiais e de Análise financeira indicam que as práticas delitivas perduram desde o ano de 2020, cujos representados seriam a base estrutural da atividade criminosa que ensejou a Operação Xeque-Mate, pelo núcleo de inteligência operacional da Polícia Civil local, circunstâncias que, a princípio, mitigam a regra de contemporaneidade.

Daí, porque, não se evidencia,
ab
initio, possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas, especialmente pela gravidade concreta dos fatos.

Portanto, merece acolhimento o pleito representativo para determinar a prisão preventiva dos representados individualizados nos itens “1”, “2”, “3”, “4”, “5”, “6”, “7” e “8”.

[...]

EXPEÇAM-SE mandados de prisão preventiva em desfavor dos seguintes representados: 1) JOÃO NASSIF MASSUFERO IZAR (CPF n. 0001.044.671-00); 2) SANDOVAL DE ALMEIDA JÚNIOR (CPF n. 008.334.679-98); 3) DAVID DOS SANTOS NASCIMENTO (CPF n. 214.435.698- 01); 4) DANILO PEREIRA LIMA (CPF n. 041.540.551-35); 5) ÂNGELO MARKOSI DA CUNHA (CPF n. 048.075.411-02); 6) VALDELÍRIO KRUG (CPF n. 019.066.421-61); 7) CASSIANE REIS MERCADANTE (CPF n. 012.837.871-94), e, por fim; 8) RODRIGO CALÇA (CPF n. 009.328.151- 04). [...]
Negritos no original

Verifica-se, pois, do pronunciamento judicial acima parcialmente transcrito, que nas investigações levadas a cabo apurou-se que
Danilo disponibilizava sua conta bancária para a realização de operações,

aparentemente, fraudulentas
para a organização criminosa
; e
Valdelírio
,

facilitaria a lavagem de dinheiro
, por meio da sua empresa (
V Motors Comércio de Veículos L
tda
.)
. Em outras palavras, o
s
favorecido
s
seria
m, também,
responsáveis pela lavagem do dinheiro adquirido por meio dos delitos cometidos pelo grupo criminoso. Registre-se, ademais, que o grupo criminoso teria movimentado mais de R$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais
)
.

Nesse contexto,
além da conduta, em tese, perpetrada pelos pacientes estarem individualizadas e descritas na decisão objurgada,
o
periculum
libertatis
encontra-se evidenciado na garantia da ordem pública, a qual está denotada nos indicativos de envolvimento de ambos
em suposta organização criminosa voltada para a prática de adulteração e falsificação de defensivos agrícolas, roubo e furto de cargas de soja, extorsão, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro, bem como na necessidade de interromper/cessa
r a atuação do grupo criminoso.

Com efeito, a necessidade de se interromper a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamento idôneo e suficiente para a prisão preventiva, enquadrando-se no conceito de garantia da ordem pública, conforme se infere dos julgados do Superior Tribuna
l de Justiça abaixo resumidos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DEDROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUPOSTO ENVOLVIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos
arts
. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

2. O suposto
envolvimento do agente com organização

criminosa
revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública.

3. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no RHC 127.594/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020,

DJe

17/12/2020).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATIVIDADES DO GRUPO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. COVID. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser
cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio
mandamus
, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não ocorre na espécie. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

2. A tese de insuficiência de indícios de vinculação do paciente com a organização criminosa e de participação nos demais delitos que lhe são imputados consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.

3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

4.
Segundo consta da decisão combatida, o paciente faria parte de organização criminosa destinada a prática de crimes de roubos a mercadorias têxteis na região, além de ocultar a origem ilegal das mercadorias subtraídas e as revendia como se fossem lícitas.

Consignou, ainda, que ao que tudo indica, o agravante "continuou comercializando as mercadorias em grandes quantidades e a preços baixos", mesmo após a prisão do suposto chefe da organização criminosa, o que evidencia a necessidade de interromper suas atividades.

5.De fato, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades
.

6. Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novocoronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação.

7. Todavia, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o agravante se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar.

8. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no HC 630.395/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
17/12/2020).
Destacamos

Daí por que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para a sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal
, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Diante disso, embora não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao
s
paciente
s
deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública.

Deve ser registrado, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que: “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”
. Desse modo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que foi cometido o delito, assim como às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o
s
paciente
s
t
ê
m envolvimento, em tese, com organização criminosa, circunstância, essa, que revela a periculosidade
de ambos
.

Além disso, impõe-se ressaltar que, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo
s
paciente
s
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Se isso não bastasse, no que se refere à
alegada ausência de contemporaneidade das medidas restritivas,
verifica-se que
o magistrado justificou que “
o Relatórios Técnicos, Policiais e de Análise financeira indicam que
as práticas delitivas perduram desde o ano de 2020
, cujos representados seriam a base estrutural da atividade criminosa que ensejou a Operação Xeque-Mate, pelo núcleo de inteligência operacional da Polícia Civil local, circunstâncias que, a princípio, mitigam a regra de contemporaneidade
”
, ou seja, diferente do que os impetrantes alegaram, os fatos não ocorreram apenas no ano de 2020, mas a partir de 2020, situação que afasta a alegação de ausência de contemporaneidade.

Além disso
, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a contemporaneidade deve ser aferida a partir dos motivos ensejadores da prisão cautelar, os quais estavam presentes no momento do decreto de prisão e permanecem atuais, notadamente da gravidade em concreto do crime, tal como se infere do julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (48,83 KG DE MACONHA). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. RISCO DE ESTADO DE LIBERDADE DO PACIENTE PARA A ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE ENTORPECENTE APREENDIDO. SUFICIENCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.

1. Deve ser mantida a decisão na qual se nega seguimento a recurso quando não evidenciado o constrangimento ilegal alegado, em especial quando as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação suficiente para manutenção do acautelamento preventivo.

2.
Hipótese na qual o decreto preventivo evidenciou prova da existência do delito, indícios suficientes de autoria, contemporaneidade da necessidade da medida, pois se trata de acautelamento provisório decretado a partir de prisão em flagrante delito, e o receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado à ordem pública, ressaltando a quantidade da droga apreendida e da eventual incidência no caso concreto da causa de aumento prevista no inciso VI do artigo 40 da Lei 11.343/2006 (maneira destacada de execução), bem como pela quantidade de drogas indicar que o flagrado está trabalhando para facção criminosa
(fl. 105).

3. Agravo regimental improvido.

(
STJ,
AgRg
no RHC n. 170.435/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022,
DJe
de 14/12/2022).
Destacamos

Por derradeiro, não obstante o
s
impetrante
s
tenha
m
alegado que o
s
paciente
s
ostenta
m
condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da liberdade
destes
, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
”

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Danilo Pereira de Lima
e

Valdelírio
Krug
; por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023